Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-43.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. PACTO SAN JOSÉ DA COSTA RICA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE OFENDER E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Insurge-se o apelante em face de sentença do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado e condenou a parte ré pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, a seis meses de detenção, no regime semiaberto. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso e seu improvimento.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. Inicialmente, vale registrar que a materialidade delitiva se encontra estampada no Termo Circunstanciado no 405/2020, iniciado pela Ocorrência 3616/2020, na 6a Delegacia de Polícia, corroborada pela prova oral produzida em Juízo, levando a conclusão de que o apelante teria xingado os policiais que o detiveram e registravam a ocorrência relativa à violência doméstica na qual estava envolvido. Da mesma forma, a autoria restou comprovada, sendo que as declarações do Delegado e da agente de polícia nas fases extra e judicial foram uníssonas na descrição do fato delituoso, além da confissão do apelante, que alega que os xingamentos ocorreram em contraponto à aplicação de chutes e spray de pimenta pela policial Jamilla, fato este que não restou comprovado nos autos.
4. O dolo do réu/apelante restou caracterizado no instante em que desejou constranger os servidores que o detiveram em razão de conduta compatível com violência doméstica, passando a proferir ofensas, quando exerciam seu mister, e em razão dele. Verificou-se que os xingamentos ocorreram na Delegacia de Polícia, confirmando-se, assim, a vontade livre e consciente em menosprezar a função dos servidores, configurando o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal.
5. O Pacto de San José da Costa Rica, que entrou em vigor no Brasil em 25/09/92, com a promulgação do Decreto 678/1995, se tornou um dos pilares da proteção dos direitos humanos, tendo em vista que consagra direitos políticos e civis, além daqueles relacionados à integridade pessoal e à proteção judicial. Com efeito, diante de divergência de entendimento entre as Turmas do STJ quanto à descriminalização da conduta prevista no art. 331 do CPB, decidiu o colegiado pela afetação do HC 379.269/MS, de modo a pacificar a questão. Nesse passo, ao cotejarem a convencionalidade entre a Legislação Penal Brasileira e o Pacto de San José, firmaram o entendimento de que a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico não implica descumprimento do art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de expressão (STJ. 3a Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017). Ademais, como frisou o i.Relator “a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, e não prejudica a liberdade de expressão, já que não impede a manifestação do cidadão, desde que o faça com civilidade e educação.” No caso dos autos, restou demonstrada conduta contrária às regras de urbanidade e civilidade, configurando o crime de desacato.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais; sendo que eventual pedido de isenção do pagamento deverá ser apreciado pelo Juízo da Execução. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.